Tribunal: TJDFT
Processo: 0736485-85.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0736485-85.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIZ CLAUDIO NASSER SILVA, GENAIR DE MATOS FREITAS, JOSE MARCOLINO DE FREITAS, LUCIANO SILVESTRE DA SILVA, OZELIA MATOS DE FREITAS, PONTO A PONTO ALFAIATARIA E ATELIE DE COSTURAS LTDA APELADO: PONTO A PONTO ALFAIATARIA E ATELIE DE COSTURAS LTDA, LUCIANO SILVESTRE DA SILVA, OZELIA MATOS DE FREITAS, GENAIR DE MATOS FREITAS, JOSE MARCOLINO DE FREITAS, LUIZ CLAUDIO NASSER SILVA D E S P A C H O Vistos, etc., Compulsando os autos , após leitura das contrarrazões pelos Apelados GENAIR DE MATOS FREITAS e OUTROS no ID 38101095 verifica-se que o mesmo apontou suposta violação ao Princípio da Dialeticidade e Inovação RecursaL Em assim sendo manifeste o Apelante em cumprimento aos Princípios do Contraditório e da Não Surpresa, sobre os pontos apontados que podem ter reflexos processuais na apreciação do recurso. Prazo: 15(quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 19 de agosto de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator